Tribunal: TJDFT
Processo: 0743985-84.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar que a autora se enquadra na condição de Pessoa com Deficiência (PCD), para todos os efeitos legais, em virtude do seu precedente diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA).
2. Alega o recorrente que agiu legitimamente dentro dos parâmetros do devido processo legal, não existindo amparo legal para a pretensão da parte autora. Afirma que não há prova de ilegalidade que afaste a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade do ato administrativo questionado. Requer a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A discussão devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar a legalidade da atuação da Administração Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme o princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro de procedimento ou de julgamento, apto a fundamentar sua reforma.
5. Dispõe o art. 1.010, inciso III, do CPC que a apelação deve conter as razões do pedido de reforma ou de decretação da nulidade. No caso, o recurso inominado não atacou os fundamentos da decisão, limitando-se a alegar, de forma genérica e sem qualquer correspondência com os fatos do processo, que atuou de forma legal e legítima.
6. O recurso inominado que apresenta razões fáticas e jurídicas não associadas à matéria decidida na sentença recorrida não está submetido ao princípio da dialeticidade e, por isso, não pode ser conhecido. Neste sentido: acórdãos 1137077, 1143558 e 1109326.
7. De fato, cabia ao recorrente demonstrar as razões pelas quais considera indevido o enquadramento da autora como pessoa com deficiência, o que não foi observado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não conhecido.
9. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1137077, unânime, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2018; TJDFT, Acórdão 1143558, unânime, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018; TJDFT, Acórdão 1109326, unânime, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018.